Tribunal: TJPA
Processo: 0800947-60.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7777 - Resolução de conflito
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800947-60.2025.8.14.0040

APELANTE: GEDEAM DA SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Gedeam da Silva Pereira contra decisão monocrática que, em Apelação Cível, negou provimento ao recurso por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, indeferindo o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado na origem. O agravante sustenta que a exigência de preparo recursal impede a análise do próprio direito à gratuidade, caracteriza cerceamento de defesa e afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana, pleiteando a reforma da decisão e o deferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível dispensar o preparo recursal quando o objeto do recurso é a própria análise do direito à justiça gratuita; (ii) estabelecer se a mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentação comprobatória, é suficiente para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência autoriza, em regra, a dispensa do preparo recursal quando o recurso objetiva discutir o próprio direito à gratuidade da justiça.

A presunção legal de veracidade da declaração de pobreza feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, condiciona a concessão da assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos.

O art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabelece que a alegação de hipossuficiência presume-se verdadeira, mas admite prova em sentido contrário.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento no sentido de que a alegação de hipossuficiência econômica não implica concessão automática do benefício, podendo o juiz exigir documentos comprobatórios, inclusive de ofício.

No caso, o agravante foi intimado a apresentar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência (como contracheques e extratos bancários), mas deixou de cumprir a exigência, não demonstrando impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A exigência de preparo recursal pode ser afastada quando o recurso visa exclusivamente discutir o direito à justiça gratuita.

A presunção legal de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante ausência de comprovação idônea da alegada carência de recursos.

A não apresentação, mesmo após intimação, de documentos comprobatórios da insuficiência econômica autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXXIV, LIV, LV, XXXV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º; Lei 7.115/83, art. 1º; Lei 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0815275-57.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 03.10.2022; TJPA, AI nº 0811948-41.2020.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 31.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
GEDEAM DA SILVA PEREIRA
, tendo como Agravado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por GEDEAM DA SILVA PEREIRA em face da decisão monocrática de ID 29854952, que negou provimento ao recurso de Apelação, indeferindo o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela autora na origem.

Inconformado, o Agravante argumenta que o preparo recursal não deveria ser exigido, uma vez que o objeto do recurso é justamente a análise do direito ao benefício da justiça gratuita. Ressalta que exigir o recolhimento prévio das custas processuais configuraria cerceamento de defesa, sendo entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é indevido o recolhimento prévio nesses casos, citando diversos precedentes, a exemplo do EREsp 1.222.355/MG e AgInt no AREsp 1.647.231/SP.

Aduz que enfrenta sérias dificuldades financeiras, impossibilitando o custeio das despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio e de sua família, reiterando a presunção de veracidade da declaração de pobreza, nos termos do art. 1º da Lei 7.115/83 e do art. 4º da Lei 1.060/50.

Além disso, sustenta que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, uma vez que o juízo de origem teria indeferido liminarmente o recurso sem oportunizar a regularização de eventuais vícios formais.

Argumenta, ainda, violação ao devido processo legal (art. 5º, XXXV e LXXVIII, da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 8º do CPC), enfatizando que a decisão monocrática impugnada desconsiderou a realidade econômica da parte autora, inviabilizando seu acesso à jurisdição.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão agravada e concedido o benefício da justiça gratuita à parte autora, viabilizando o regular prosseguimento do recurso de apelação.

Foram apresentadas contrarrazões ID 30908305.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela parte agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, o que implicou na negativa de seguimento da apelação interposta.

Inicialmente, consigno que, por se tratar de pedido afeto ao benefício da justiça gratuita, entendo cabível, por ora, a dispensa do preparo recursal.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a concessão de assistência jurídica integral e gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos.

Assim, a presunção de pobreza ou insuficiência é relativa, cabendo ao juiz avaliar elementos que demonstrem a real condição econômica da parte. Dessa forma, é possível condicionar a concessão do benefício da gratuidade de justiça à apresentação de comprovação da alegada necessidade.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJ/PA reeditou o Enunciado da Súmula n. 06, nos seguintes termos:

Súmula 06

– TJ/PA
: a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do código de processo civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Acerca da matéria, a Carta Magna de 1988 em seu art. 5º, inciso LXXIV dispõe: "O estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

No caso em questão, o agravante não preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita, pois não apresentou elementos que demonstrassem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento. Além disso, mesmo intimado para apresentar a documentação necessária, não cumpriu tal exigência, deixando de acostar documentação pertinente como extratos bancários, contracheque e afins.

Coadunando com o entendimento esposado, cito, ilustrativamente, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA 08152755720218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA
1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário. 2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício. 3. Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/ 50 e 99, § 2º, do CPC/ 2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada. 4- No presente caso, não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao recorrente. 5- Agravo interno conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811948-41.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifei)

Dessa forma, inexiste ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que, ao indeferir o pedido de justiça gratuita diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, agiu em conformidade com os preceitos legais e com a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025